Tribunal: TJES
Processo: 5028768-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028768-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: VCTOR DAYHAN ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.30100) E MORAIS (R$ 4.000,00).
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028768-72.2022.8.08.0035

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (nome retificado)

Recorrido: VICTOR DAYHAN ALVES DA SILVA (nome retificado)

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9442947).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal, de acordo com expressa previsão contratual (indícios de irregularidades);
c)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito;
d)
que a manutenção do bloqueio foi decorrente da inércia do recorrido em não promover os esclarecimentos pertinentes;
d)
que por desinteresse comercial houve o encerramento contratual, devidamente comunicado ao recorrido;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida e se tal situação gera o direito à indenização por danos materiais e morais.

De acordo com a narrativa constante dos autos, verifico que a conta bancária do recorrido junto à parte recorrente foi bloqueada por suspeita de fraude, o que impossibilitou a realização de transações e acesso ao montante disponível em sua conta.

Entrementes, em que pese a possibilidade de bloqueio de conta por suspeita de irregularidade, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço na manutenção prolongada do indigitado bloqueio
.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]
reter o valor por UM ANO E NOVE MESES se mostra claramente em descompasso com a razoabilidade, fazendo com que, uma conduta cautelar e lícita se transformasse em abusiva e, consequentemente, apta a demonstrar a falha na prestação do serviço
”
(
sic
– ID 9442941, negritei).

Além do mais, ainda que haja autorização legal para efetivo bloqueio de conta bancária por razões de segurança para coibição de eventuais fraudes, não foi apresentado/comprovado justo motivo para realização do indigitado bloqueio pelo recorrente, o que reforça a falha na prestação de serviços por parte deste.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Bloqueio e cancelamento de conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
Bloqueio preventivo deflagrado por suspeita de fraude. Inexistência de qualquer comprovação de apuração de fraude, atuação conforme as regras do BACEN ou mesmo de comunicação do autor sobre o processo investigativo. Indevido o bloqueio. Falha na prestação do serviço.
Conta bancária somente foi liberada após a prolação da sentença. Danos morais configurados. Quantum fixado em R$ 5.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do verbete sumular nº 343 do TJRJ. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 08285741220228190038 202300118509, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 09/05/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/05/2023)

Quanto aos danos morais, a sua ocorrência surge na medida em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar valores de sua conta e de realizar transações,
ressaltando-se, ainda, que diversas foram as tentativas de desbloqueio pelo recorrido junto à parte recorrente, procurando, inclusive, o PROCON municipal, sem lograr êxito, necessitando ingressar com a presente ação judicial para ressarcimento do valor bloqueado.

Ora, tratando-se de serviço essencial, resta patente o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, porquanto a simples alegação de segurança desta, no intento de evitar possíveis fraudes, não confere discricionariedade em efetuar bloqueio de valores por tempo demasiado.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 4.000,00 (três mil reais),
valor suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)